Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730880-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento ID 62057880 interposto por MARIA JULIANA MENEZES DA SILVA em face da decisão ID 202956524 que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0711028-52.2024.8.07.0020, nos seguintes termos: Instada a comprovar, a parte requerente/exequente não atendeu ao comando do despacho retro, já que não apresentou documentos suficientes a fim de permitir a concessão da gratuidade. Portanto, entendo que a parte requerente/exequente não faz jus à gratuidade judiciária. Alega a agravante, em suas razões recursais, que "pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível". Além disso, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao agravo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. Relatei. DECIDO. O presente recurso é idêntico ao agravo protocolado no processo no 0730096-48.2024.8.07.0000, cujos autos vieram conclusos a este gabinete em 23/07/2024. Desse modo, verifica-se a violação ao princípio da singularidade, uma vez que é vedada a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial. Confira-se, a propósito, os posicionamentos adotados nesse sentido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do EREsp 2025424/PA e EREsp 1957987/SP Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da preclusão consumativa. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital